Tribunal: TJMT
Processo: 0055753-45.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055753-45.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CRISTIANO PINTO DE MERCEDES - CPF: 160.333.451-34 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), PEDRO PINTO DE MERCEDES - CPF: 496.456.841-53 (APELADO), JOSE FERMINO MARTINS DA CRUZ - CPF: 345.948.091-20 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PEDRO PINTO DE MERCEDES - CPF: 496.456.841-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRUZ & MERCEDES LTDA - CNPJ: 03.253.879/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. CONEXÃO COM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação cautelar de arrolamento de bens e afastamento de sócio, condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça concedida.

Conexão entre esta ação e a ação de dissolução societária c/c apuração de haveres, na qual foi reconhecido cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

Saber se a anulação da sentença na ação principal, por cerceamento de defesa, alcança os processos conexos com base fático-jurídica comum.

III. Razões de decidir

A conexão entre os feitos impõe julgamento conjunto.

Reconhecida a nulidade na ação principal, resta prejudicada a validade da sentença proferida nesta ação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: “A anulação da sentença por cerceamento de defesa em ação principal alcança ações conexas com base fático-jurídica comum.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 59 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC nº 1001612-00.067497-0/001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câm. Cív., j. 13.07.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Fermino Martins da Cruz em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação cautelar de arrolamento de bens e afastamento de sócio temerário, proposta pelo Espólio de Cristiano Pinto de Mercedes, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar concedida anteriormente, em especial o arrolamento dos bens, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma porque a cautelar teria perdido o objeto diante do julgamento da ação principal de dissolução de sociedade, de modo que deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Argumenta ainda que houve julgamento
extra petita
, pois a sentença teria avançado além dos limites do pedido cautelar. Segue, ressaltando que a ação principal já abrange a dissolução societária e a apuração de haveres, razão pela qual não subsiste interesse na manutenção da cautelar. Ainda, defende que o afastamento imposto e o arrolamento de bens redundam em restrições excessivas e desproporcionais.

Forte em tais argumentos, ao final requer a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por julgamento
extra petita
.

O requerido apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento (id. 297665359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Fermino Martins da Cruz contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação cautelar de arrolamento de bens e afastamento de sócio temerário, ajuizada pelo Espólio de Cristiano Pinto de Mercedes, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar concedida anteriormente, em especial o arrolamento dos bens, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o d. magistrado
a quo
, antes de proferir a sentença, destacou que os processos n.º
0055753-45.2014.8.11.0041
(esta cautelar) e n.º
0004845-47.2015.8.11.0041
(ação declaratória de arbitramento de aluguel c/c cobrança de alugueres) apresentavam identidade de partes e causa de pedir, de modo que, além de serem conexas, estavam contidas na ação de dissolução societária c/c apuração de haveres n.º
0019951-49.2015.8.11.0041
, a qual, por sua amplitude, absorvia os pedidos das demais, julgando-as em conjunto.

Assim, no julgamento da ação de dissolução de sociedade c/c apuração de haveres (Proc. n.º 0019951-49.2015.8.11.0041), considerada ação continente, foi reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de prova testemunhal relevante acerca da titularidade do imóvel-sede da empresa.

A controvérsia sobre a sociedade e a preservação do acervo patrimonial é igualmente central nesta ação cautelar, que buscava justamente resguardar o resultado útil da demanda principal.

Assim, considerando que tais ações compartilham a mesma base fático-jurídica e dependem da instrução acerca da regularidade da administração e da natureza dos bens societários, os efeitos da anulação da ação principal alcançam, necessariamente, a presente cautelar.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO -
CASSAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO PRINCIPAL - RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA CAUTELAR
- SENTENÇA ANULADA. Havendo relação de prejudicialidade entre a ação principal em apenso e a ação cautelar de sustação de protesto,

tem-se que a cassação da sentença proferida nos autos da ação principal, por cerceamento de defesa, importa na anulação da decisão proferida na ação conexa, uma vez que os feitos devem ser decididos em conjunto.
” (TJMG, RAC n.º 10016120067497001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 13.07.2017 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, considerando o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa na ação conexa principal,
a sentença deve ser cassada
, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025